Tribunal: TJMT
Processo: 0017367-63.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0017367-63.2014.8.11.0002
APELANTE(S):
BANCO ITAU VEICULOS S/A
APELADO(S):
SIRLENE BARBOSA RODRIGUES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO ITAU VEICULOS S/A, contra a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de SIRLENE BARBOSA RODRIGUES, que julgou improcedente o pedido principal formulado pela instituição financeira, condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor da requerida, que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC; bem como, julgou improcedente o pedido reconvencional proposto pela requerida, porquanto reconhecida a inexistência da mora da parte devedora, condenando a requerida/reconvinte ao pagamento dos honorários em favor do autor, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o).
Em síntese, sustenta o banco recorrente que não há que se falar em improcedência da ação de busca e apreensão, muito menos em ausência da constituição em mora decorrente da ação revisional - no 0006838-82.2014.8.11.0002 -, pois a referida ação revisional foi julgada improcedente, o que viabiliza totalmente o prosseguimento do feito de busca e apreensão.
No mais, sustenta cerceamento de defesa, por não ter sido suficientemente instruído o feito, devendo ser acolhida a nulidade processual, a fim de que seja reaberta a instrução, propiciando ao apelante provar suas alegações pelos meios normais, em atenção aos Princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, da Economia Processual e do Duplo Grau de Jurisdição.
Sob tais argumentos, pugna seja dado provimento ao recurso.
Contrarrazões ID. 91482978, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
A pretensão recursal merece imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, na medida em que a matéria colocada a exame já se encontra com entendimento consolidado no STJ.
Pois bem.
Extrai-se da narrativa na sentença de primeiro grau que:
“Trata-se de Ação de Busca e Apreensão promovida por BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A, em desfavor de SIRLENE BARBOSA RODRIGUES, partes devidamente qualificadas nos autos, visando liminarmente à apreensão do veículo marca Fiat, modelo Palio ELX 1.0, ano/modelo 2004/2004, placa HSD-4514, alienado fiduciariamente em garantia e, ao final, a consolidação da propriedade e posse exclusiva do credor sobre o bem apreendido.
2. A liminar foi concedida às fls. 59, e determinada a busca e apreensão do bem e a citação da parte ré.
3. Antes que fosse apreendido o veículo, a requerida veio aos autos (fls. 60) pugnando pela revogação da liminar sob o argumento de que as parcelas do veículo, em sua integralidade, foram depositadas nos autos Revisionais no 0006838-82.2014.8.11.0002, em trâmite neste juízo, razão pela qual não se encontra em mora.
4. Em decisão proferida às fls. 64, foi indeferido o pedido de revogação da liminar, situação que levou à interposição de recurso de Agravo de Instrumento (fls. 67/83).
5. Na sequência, de forma espontânea, a requerida apresentou contestação às fls. 84/105, e pedido de reconvenção às fls. 140/163. Em sua contestação, arguiu preliminarmente, a ausência de notificação da devedora e, no mérito, alega a inexistência de mora, cobrança indevida de juros e demais encargos, ilegalidade na cobrança integral do processo, da necessidade de avaliar o veículo antes do leilão e, ao final, pede a condenação do banco ao pagamento da multa de 50 % do valor do financiamento, bem como em litigância de má-fé. No pedido reconvencional, pugnou pela condenação da autora à restituição do indébito e, também, ao pagamento dos danos morais.
6. Em julgamento ao mérito do recurso (fls. 216/218), a E. Quinta Câmara Cível deu provimento ao Agravo interposto pela ré para revogar a liminar concedida por este juízo, com fundamento na quitação do financiamento, antes da execução da liminar, em razão dos depósitos realizados nos autos Revisionais, em apenso.
7. O autor, por sua vez, impugnou os termos da contestação (fls. 220/236), rechaçando a preliminar arguida pela requerida e, no mérito, alegou a inexistência das irregularidades apontadas pela devedora, pugnando, assim, pela procedência do pedido. Às fls. 237/253, contestou a reconvenção manejada pela ré, refutando o pedido de condenação do autor ao pagamento dos danos morais e na restituição do indébito, requerendo, por fim, a improcedência da Reconvenção. 8. Às fls. 262/268 a requerida impugnou os termos da contestação à reconvenção, reafirmando os pedidos lá expostos. 9. Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (fls. 273), a requerida protestou pela prova pericial e oitiva de testemunhas, enquanto o autor não se pronunciou. 10. Os autos vieram-me conclusos.”
Em síntese, decidiu o d. magistrado:
“DA COMPROVAÇÃO DA MORA
20. De acordo com a devedora, a mora não restou devidamente comprovada já que o autor teria deixado de considerar os depósitos realizados pela ré nos autos revisionais, com o pagamento, em juízo, da última parcela.
21. No caso dos autos, tão logo houve o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, em 08.07.2015 (fls. 59), a requerida requereu deste juízo a revogação da liminar. Todavia, em face do indeferimento do pedido, a devedora ingressou junto ao E. TJ/MT com recurso de Agravo de Instrumento com o fim de obter a revogação da medida.
22. Pois bem. De acordo com a decisão proferida pela E. Quinta Câmara Cível do TJ/MT, foi dado provimento ao recurso da requerida, reconhecendo a inexistência de mora nos presentes autos ante os depósitos realizados nos autos revisionais e, via de consequência, foi revogada a liminar concedida por este juízo.
23. Desta feita, não persistem razões para que este juízo tome rumo diferente daquele já determinado em instância superior, devendo, pois, no caso presente, ser reconhecida a ausência da mora do devedor.
24. Com efeito, vale lembrar que a autora interpôs a Ação de Busca e Apreensão em 19.08.2014, enquanto se encontrava em vigor a tutela de urgência para o depósito das parcelas nos autos revisionais, tutela aquela deferida em 09.04.2014, ou seja, anteriormente à propositura da presente ação.
[...]
25. Assim, ausente a mora do devedor, passo à análise dos demais pedidos.
[...]
43. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condeno o requerido/RECONVINTE ao pagamento dos honorários em favor do autor, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o). 44. No tocante ao mérito do pedido inicial, conforme já ficara assentado em linhas anteriores, foi reconhecida a inexistência da mora da devedora, o que leva a improcedência do pedido. 45. Assim, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, e condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor da requerida, que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.”
Pois bem.
De acordo com jurisprudência pacífica desta Corte, na vigência da Lei no 10.931/2004, que alterou o art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, não se admite a purgação da mora nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, cabendo ao devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, hipótese em que lhe será restituído o bem, livre do ônus, o que não ocorreu na espécie.
Na hipótese dos autos, ao ajuizar a ação, o banco apelante comprovou a mora da apelada através da notificação extrajudicial, requisito este não questionável e essencial para o prosseguimento do feito.
Neste sentido, a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”
Assim, ainda que a liminar dada no RAI no 97028/2015 da 5a Câmara Cível deste E. Tribunal de Justiça tenha sido revogada, ante os depósitos realizados nos autos revisionais, verifica-se que a Ação Revisional - no 0006838-82.2014.8.11.0002 –teve seus pedidos julgados improcedentes (cópia da sentença - ID. 91482974) estando em grau de recurso, não havendo prova nos autos de pedido de efeito suspensivo.
Com efeito, inexiste fundamento jurídico ou amparo legal para reconhecer a ação revisional como prejudicial à busca e apreensão, ainda que a apelada tenha comprovado o pagamento das parcelas vincendas no decorrer da ação (no 48 a 60).
O fato de a ação revisional ter supostamente “garantido a purgação da mora do devedor” liminarmente, quando da análise da sentença, já era irrelevante, porquanto sendo a ação revisional improcedente, eventual descaracterização da mora ocorrida por medida liminar, deixou de existir.
Assim, conforme disposição legal, estando caracterizada a mora (pela improcedência da ação revisional), somente o pagamento integral da dívida, no prazo previsto no §1o do artigo 3o do Decreto Lei no 911/69, poderia gerar a revogação da medida de busca e apreensão e impedir a consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor.
O adimplemento de todo o contrato não se encontra especificado nos autos, ainda que tenha havido o pagamento das parcelas vincendas, é necessário a elaboração de cálculos e a incidência da norma que estabelece que apenas o pagamento integral da dívida livra o autor da medida impugnada.
Nesse viés, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou, sob o rito dos recursos repetitivos do artigo 543-C do CPC/73, o entendimento no sentido de que "o texto atual do art. 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é de clareza solar no tocante à necessidade de quitação de todo o débito, inclusive as prestações vincendas", cujo acórdão restou assim ementado:
“[...] Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”(STJ – 2a Turma – REsp. 1418593/MS – Relator: Min. Luiz Felipe Salomão – j. em 14/05/2014).
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). 1) A atual redação do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 não faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 2) Somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária. 3) A entrega do bem livre do ônus da propriedade fiduciária pressupõe pagamento integral do débito, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos. 4) Inexistência de violação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 5) Recurso especial provido. (REsp 1287402/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 18/06/2013)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. PRESSUPOSTO. CONSTITUIÇÃO. VALIDADE. REVISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. I – A teor do que estabelece o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 2o, parágrafo 2o, para a efetivação da busca e apreensão se faz necessária a prova da mora, feita na forma legalmente especificada. II – Diante da improcedência da ação revisional, somente o pagamento integral da dívida, no prazo previsto no § 1o do artigo 3o do referido Decreto Lei no 911/69, tem o condão de desconfigurar a mora e impedir a consolidação da propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor. III – Comprovada a mora do devedor diante da improcedência da ação revisional, imperiosa é a manutenção da sentença de procedência da ação de busca e apreensão. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-BA - APL: 01005830520058050001, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2019)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMITAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – MATÉRIA JULGADA ATRAVÉS DO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – DEVIDAMENTE PACTUADA – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MULTA DE 50% INCABÍVEL - RECURSO DESPROVIDO. [...] A purgação da mora, para os casos de contratos firmados na vigência da Lei no 10.931/2004, deve ser realizada no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, cabendo ao devedor pagar a integralidade dos valores apresentados pelo credor na inicial da ação. Posição do STJ consubstanciada no acórdão paradigma - REsp. 1.418.593-MS, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC. (TJ-MS - AC: 08098239320168120001 MS 0809823-93.2016.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/08/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2019)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM BASE NO ART. 487, I, CPC/2015. PROCEDÊNCIA. PLEITO DE PREVENÇÃO COM AÇÃO REVISIONAL DE IMPROCEDÊNCIA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 380 STJ. APLICAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS. AUSÊNCIA. MORA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. I- Não há conexão entre as ações revisional e de busca e apreensão, pois não lhes é comum o objeto ou causa de pedir, o que afasta a aplicação da norma inserta nos artigos 55 e 57 do Código de Processo Civil/2015. II- A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Súmula 380 do STJ. III- Evidenciada a improcedência da demanda, assim como a ausência de depósito judicial das parcelas do contrato, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido de Busca e Apreensão do bem, mediante a consolidação da propriedade em poder do credor fiduciário. IV- Honorários advocatícios arbitrados 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em consonância com os termos dos arts. 85 e 98, do CPC/2015, ensejando a sua manutenção. V- Dispõe o § 11o do art. 85 do NCPC, que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao Tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. Assim, fixa-se em 5% (cinco por cento) os honorários recursais, com base na legislação já mencionada, totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo, ainda, a suspensão da exigibilidade determinada na sentença. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-BA - APL: 05581203920158050001, Relator: Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/11/2017)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso, para reformar a sentença recorrida e julgar procedente a presente ação de busca e apreensão.
Após a quitação integral do débito devidamente corrigido e consectários, inclusive com autorização de levantamento do valor consignado em favor do credor, fica resguardado o direito do recorrido à eventual crédito remanescente.
Por consequência, julgo improcedente a reconvenção e inverto os ônus sucumbenciais em ambas as demandas.
P.I.C.
Cuiabá, 05 de julho de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora